Tribunal: TJBA
Processo: 8042855-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042855-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL JOSE DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, no qual se pleiteava a concessão de tratamento médico, sob o fundamento de omissão quanto à análise de relatório médico, exames apresentados e demora no atendimento pelo SUS, bem como com finalidade de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar elementos probatórios relevantes e o tempo de espera no SUS; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, sob o argumento de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao concluir pela ausência dos requisitos da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O julgado considera o parecer técnico do NATJUS, que reconhece a necessidade do tratamento, mas afasta a urgência ou risco iminente, qualificando a enfermidade como crônica e não emergencial. A ausência de análise detalhada de todos os argumentos e provas indicados pela parte não configura omissão, quando o órgão julgador apresenta fundamentação suficiente para a comprovação da controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme entendimento consolidado do STJ. A alegação de omissão revela, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios. O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC. A reiteração de embargos com finalidade protelatória enseja a aplicação de multa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042855-66.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante MANOEL JOSE DOS SANTOS JUNIOR e como Embargado MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR O PRESENTE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,.